Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709991-69.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: I. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: F. M. D. C. R. DESPACHO Retire-se de pauta. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o Juízo da Vara da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, ao julgar os recursos repetitivos n. 1.846.781 e 1.853.701 (tema 1.058). Ante o exposto, intimem-se as partes para no prazo de cinco (5) dias se manifestar sobre a aplicação da tese ao caso concreto, conforme determina o art. 933, caput, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator